Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência do credor, inclusive com renúncia expressa ao valor excedente ao teto de RPV (ID 64425987), e a inércia do DISTRITO FEDERAL (ID 64991819) com os cálculos apresentados (ID 64000959), expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 64425987, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator